Tribunal: STF
Processo: ARE 956423
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NOS CASOS EM QUE JÁ HOUVERA INQUIRIÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO HC 127.900, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, PLENO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.